Tribunal: TJMT
Processo: 1019111-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019111-07.2024.8.11.0041
EMBARGANTE: MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR
EMBARGADO: BANCO BMG S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019111-07.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR - CPF: 503.443.401-63 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO

PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES

– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1019111-07.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR

EMBARGADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante, para manter a sentença de origem que julgou improcedente a pretensão inicial.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição e obscuridade, na medida em que teria validado a relação jurídica entre as partes com base em contrato firmado apenas em 2016, sem que tenha havido a apresentação de instrumento contratual referente à contratação realizada no ano de 2011, data de início dos descontos consignados; aduz que os documentos mencionados na decisão (Ids 278668918 e 278668919) não comprovam o contrato originário.

Afirma que os descontos foram realizados sem a necessária pactuação, infringindo o dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC.

Alega que os documentos unilaterais apresentados pelo banco não estão assinados, e, por isso, não servem para comprovar a contratação da modalidade cartão de crédito consignado.

Pontua que o acórdão silenciou sobre o pedido de conversão da avença em empréstimo consignado tradicional, bem como foi contraditório ao afirmar que o consumidor tinha ciência da contratação, sem enfrentamento da ausência do contrato e da não utilização do cartão para compras.

Defende que a decisão viola a Súmula 530 do STJ, pois não reconhece a necessidade de apresentação do instrumento contratual, ademais, sustenta que houve indução do consumidor a erro, diante da ausência de transparência e da forma de operação da contratação, em que os valores foram creditados por TED, caracterizando empréstimo pessoal e não utilização de cartão.

Enfatiza que houve cobrança de juros abusivos, com descontos em folha por mais de 85 meses, totalizando R$ 30.456,93, valor três vezes superior ao disponibilizado, o que revela conduta abusiva da instituição financeira e vício contratual grave.

Assim sendo, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, determinar efeito infringente ao julgado, e, ainda, para fins de prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 6o, incisos II, III e V, art. 39 e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, art. 373, inciso II e art. 165 do Código de Processo Civil, arts. 591 e 406 do Código Civil; art. 51, § 1o, IV, do CDC, bem como da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alega também que a omissão compromete o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais aos Tribunais Superiores, notadamente quanto à ausência de manifestação sobre as provas constantes nos autos que demonstrariam a abusividade da contratação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do contrato, declarar a conversão da operação em empréstimo consignado comum, aplicar a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, determinar a devolução dos valores pagos indevidamente, inclusive em dobro, bem como reconhecer a ocorrência de dano moral e, ainda, que sejam expressamente prequestionados os dispositivos legais e normativos mencionados no recurso (Id. 289469887).

O Banco BMG S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões (Id. 291617880), em que pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando que o v. acórdão enfrentou com clareza e precisão todas as matérias postas em debate.

Argumenta que o recurso se limita a reiterar fundamentos anteriormente expostos no recurso de apelação, com o nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Afirma que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

Defende que, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para manter a conclusão adotada, cita precedentes no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao mero inconformismo com o resultado do julgamento; requer, ao final, o desprovimento dos embargos opostos.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 17/06/2025 a 18/06/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
ES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES COMPLEMENTARES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.”

E quanto à validade do negócio nos termos entabulados e inviabilidade em se
declarar nulidade/revisão ou conversão do contrato, o voto condutor seguiu os seguintes termos
verbis:

“(...)
Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva juntou o contrato firmado entre as partes (Ids 27866918 e 27866919), comprovou que a parte autora utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques complementares (Id 278668921 - pág. 14, 17, 45, 55, 117, 129, 144, 148, 152, 153 e 162), conforme faturas e comprovantes de pagamentos acostados (Id 278668922), e inclusive pagou algumas faturas de forma parcial, fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo falar em conversão da modalidade de empréstimo, repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma

(...)” (sic).

Assim, em que pese à irresignação delineada, denota-se que a parte embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado, que muito assentou acerca dos pedidos realizados, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
”

(N.U 1029402-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRgno AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025